Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EM PARCELA ÚNICA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).
2. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental.
3. Portanto, em regra, a homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução/cumprimento de sentença impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito.
4. No caso, porém, o acordo foi celebrado para pagamento em parcela única e, mais do que isso, não houve pedido de qualquer das partes para sobrestar o processo, razão pela qual foi proferida sentença de extinção, que na espécie foi adequada, até porque o juiz deixou claro nos autos que em caso de inadimplemento do acordo bastaria ao credor retomar o cumprimento de sentença.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.